Tribunal: TJMT
Processo: 0000461-79.2013.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000461-79.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA - CPF: 921.943.541-15 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), Ana Luiza Ortolani de Souza (APELANTE), Maria Julia Ortolani Clebis de Souza (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA ORTOLANI DE SOUZA (APELANTE), M. J. O. D. S. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ESTATAL. BURACOS NA PISTA. MORTE DE MOTORISTA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE. PENSÃO MENSAL FIXADA EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DOS GANHOS MENSAIS DO FALECIDO. INCORPORAÇÃO DA PENSÃO DEVIDA AOS FILHOS APÓS O TÉRMINO DO PAGAMENTO. DIREITO DA VIÚVA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O valor dos danos morais deve atender à função reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. No caso em tela, majorado o valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelante, tendo em vista a gravidade do fato e as circunstâncias econômicas das partes.

2.

Quanto à pensão devida à viúva, em consonância com entendimento do STJ, a fração da pensão devida às filhas deve ser incorporada à pensão da viúva, após aquelas atingirem 25 anos de idade, termo final do pensionamento.

3.

Não comprovada a renda mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) do falecido, mantém-se a fixação da pensão com base no salário mínimo.

4.

Não cabimento de pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950 do Código Civil, que trata de incapacidade laboral, não aplicável no caso de pensão por morte.

5.

Inviável a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o recurso foi interposto pela parte autora, não caracterizando vencedor para os fins do art. 85, § 11, do CPC.

6.

Sentença parcialmente retificada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ANA LUIZA ORTOLANI DE SOUZA, M. J. O. D. S.
e
CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA,
contra a sentença do Juízo da
1a Vara da Comarca de Campo Verde, proferida pelo MM. Juiz André Barbosa Guanaes Simões
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização
proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de danos morais (R$ 30.000,00 para cada); pensão mensal: a) para as menores no valor de 2/3 do salário mínimo para cada, desde a data do óbito até completarem 25 (vinte e cinco) anos, b) e para a viúva 1/3 do salário mínimo, desde o falecimento até a data em que o “
de cujus
” completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, os autores pretendem a majoração do valor da indenização por danos morais, em razão da gravidade do evento morte, que os afligiu, alegando que, em casos tais, em que evidenciados o descaso e a negligência do causador do dano, o entendimento jurisprudencial é pela fixação no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada ofendido.

Buscam a revisão do valor da pensão mensal, alegando que a renda do falecido, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ficou comprovada nos autos.

Pugnam pelo pagamento da pensão em parcela única, bem como para que o percentual destinado às menores, seja acrescido à pensão destinada à autora viúva, quando as filhas atingirem os 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Ao final, requerem a majoração dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões vieram ao id. 71222062.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial

do recurso para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, bem como para conceder, à apelante viúva, o direito de incorporação da parcela das filhas, após elas completarem 25 anos (id. 71222035).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

No caso posto em exame, as apelantes
ANA LUIZA ORTOLANI DE SOUZA, M. J. O. D. S.
e
CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA
ajuizaram esta ação indenizatória em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
buscando a reparação pelos danos morais e materiais suportados, em razão do falecimento do Sr. Valdecir Junior de Souza, vítima de acidente de trânsito, ocorrido na Rodovia MT-130, motivado por buracos existentes na via.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatórios dos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos relatados.

Irresignadas, as apelantes (filhas e viúva) interpuseram o recurso de apelação cível, que foi parcialmente provido, à unanimidade, no julgamento realizado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na sessão ordinária de 13/05/2020, tendo como relator o eminente Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki (id. 42396776).

O referido acórdão foi anulado em razão do acolhimento dos embargos de declaração, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, cujo aresto respectivo reconheceu a nulidade do julgamento, em razão do cerceamento de defesa experimentado pelo ente público, por vício de intimação da sentença e para apresentação das contrarrazões (id. 53654499); retornando os autos a esta Corte, nesta oportunidade, para novo julgamento do apelo autoral.

Feitas estas breves considerações, passo à análise da irresignação recursal.

Relativamente ao quantum fixado a título de danos morais, insta salientar que o montante deve se atentar para sua dupla função - reparatória e pedagógica -, com vistas à reparação do prejuízo suportado pela vítima, de modo a mitigar o sofrimento experimentado, penalizando o ofensor, com o intuito de inibir futuros eventos assemelhados, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

A propósito, insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos pela vítima em decorrência do evento danoso, bem como se atentar à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Frente a isso, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

A partir da ponderação dessas particularidades com o que se apresenta nos autos, mostra-se possível fixar o valor adequado.

Na hipótese em análise, levando em consideração as questões fáticas, bem como a situação econômico/financeira do ofensor e dos ofendidos, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve majorada para

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das apelantes
,
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das autoras, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A propósito, segue a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DE FILHA MENOR – FAMÍLIA BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 491/STF – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – MANTIDO - MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Nos termos da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, “É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”. 2.

A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que possibilita o pagamento da indenização em parcela única se refere à hipótese de incapacidade permanente da vítima, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos. 3. Considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores, sobretudo ante a irreversibilidade do ocorrido.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 1004015-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL – ÓBITO DO CONDUTOR

– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (SÚMULAS 362 E 54 do STJ) – RECURSO DE APELAÇÃO - IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO - PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. 2. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT). 3. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 4. No caso em apreço, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação da via pública, decorrente de má sinalização, restou demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, a configurar a responsabilidade civil objetiva e ensejar o dever de indenizar. 5. A culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do quantum indenizatório (art. 945 do Código Civil). 7.
Se mostra excessiva a condenação em 200 (duzentos) salários mínimos, devendo ser reduzido para R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade
. 8. Configurada a responsabilização objetiva do ente público, quando o acervo probatório demonstra que o óbito ocorrido em acidente de trânsito foi desencadeado por conduta omissiva estatal em sinalizar, conservar e zelar pela manutenção de rodovia. 9. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para os filhos, até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data de sua expectativa de vida. Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral. A aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização, para os danos morais (Súmula 362 do STJ).

(N.U 0017299-16.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Relativamente à pretendida incorporação da fração de 1/3 (um terço) das filhas, após completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, razão assiste à apelante Carla, viúva do
Sr. Valdecir Junior de Souza.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial emanado da Corte Superior, constitui direito da viúva ter acrescida em seu pensionamento a parcela da pensão destinada aos filhos, quando estes deixarem de receber a pensão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. JUROS DE MORA. DIREITO DE A VIÚVA ACRESCER. EXPLICITAÇAO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de a) ser cabível o direito de acrescer à viúva a parcela dos filhos quando estes deixarem de receber a pensão; e b) de que as taxas de juros aplicáveis em caso de responsabilidade extracontratual são de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do novo Código Civil, e, a partir daí, a Selic. 2. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1155559/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE FERROVIÁRIO COM MORTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO NAO RAZOÁVEL - INTERVENÇAO DO STJ - POSSIBILIDADE - VIÚVA DA VÍTIMA - DIREITO DE ACRESCER À PARCELA DOS FILHOS QUE DEIXAREM DE RECEBER A INDENIZAÇAO A QUALQUER TÍTULO - VALIDADE -CONSTITUIÇÃOO DE CAPITAL - MANIFESTAÇAO DO TRIBUNAL A QUO FAVORÁVEL ÀS PRETENSÕES DOS RECORRENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I- OBSERVA-SE QUE O VALOR ENCONTRADO PELO TRIBUNAL A QUO (TOTAL DE 200 SALÁRIOS MÍNIMOS) NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL, ADMITINDO A INTERVENÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DESTE EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL. II- O BENEFICIÁRIO DA PENSÃO DECORRENTE DO ILÍCITO CIVIL TEM O DIREITO DE ACRESCER À SUA COTA A QUANTIA DEVIDA AOS FILHOS DA VÍTIMA QUE DEIXAREM DE RECEBER TAL BENEFÍCIO. III- NO TOCANTE À CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES, AS ALEGAÇÕES DOS RECORRENTES NÃO ENCONTRAM FUNDAMENTO, VISTO QUE O TRIBUNAL A QUO JÁ SE PRONUNCIOU FAVORAVELMENTE ÀS SUAS PRETENSÕES. IV- RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 753.634/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2007, DJ 13/08/2007, p. 374)

No tocante ao valor de 1 (um) salário mínimo, utilizado como base de cálculo para as pensões, não merece reparos a sentença, porquanto não existe provas suficientes dos rendimentos mensais do falecido, não se prestando, para tanto, simples informação de renda consignada no contrato de financiamento celebrado, anotada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), porquanto desprovida de qualquer documento comprobatório dos ganhos mensais noticiados.

Assim, na ausência de referência salarial balizadora da pensão devida, em razão do falecimento do genitor dos dependentes, o valor correspondente deve ser fixado com base no salário mínimo, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE PASSAGEIRO EM ACIDENTE DE ÔNIBUS – PENSIONAMENTO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS AUTORAS COMPROVADA – VALOR DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VALOR CERTO E EFETIVO – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – DANOS EMERGENTES – AFASTAMENTO DAS DESPESAS CUJA TITULARIDADE NÃO FOI COMPROVADA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Quando não comprovado que a vítima fatal auferia mensalmente o valor certo e efetivo apontado na inicial, é correta a fixação do pensionamento com base no salário mínimo. 2. Afasta-se o ressarcimento das despesas cuja titularidade não foi comprovada, bem aquelas estranhas ao contexto danoso. 3. Não há que se falar em culpa concorrente da vítima quando não comprovado que ela deixou de utilizar o cinto de segurança antes do acidente. 4. Em caso de responsabilidade contratual (transporte de pessoas), os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação.
(N.U 0004882-19.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PENSÃO POR MORTE E ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DOS AGRAVADOS À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL CABÍVEL EM SEDE ACAUTELATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DO FALECIDO – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO FORMAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – ALIMENTOS PROVISIONAIS QUE PODEM SER REVISTOS A QUALQUER TEMPO PELO JUÍZO - EMBARGOS REJEITADOS. É possível a fixação de alimentos provisionais no valor correspondente a um salário mínimo diante da inexistência de prova da remuneração do genitor falecido em acidente de trânsito, já que tal medida pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo durante o curso da ação.
(N.U 1018760-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

De igual modo, o pretendido recebimento, de uma só vez, do pensionamento mensal arbitrado, não encontra respaldo legal, na medida em que a regra insculpida no parágrafo único do artigo 950 do Código Civil somente se aplica na hipótese de incapacidade da vítima, como resultado do evento danoso:

Art. 950. Se da ofensa
resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Logo, inaplicável no caso em exame, em que a pensão, decorrente de danos materiais, teve origem no resultado morte.

Esse é o entendimento jurisprudencial emanado da Corte Superior:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRU. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. 1. Morte de adolescente, com 17 anos, em acidente de trânsito, deixando os pais e irmãos, autores de demanda indenizatória com pedido de reparação dos danos materiais (pensão) e morais. 2. Deserção do recurso especial da empresa demandada em face da não apresentação de todas as guias exigidas para o preparo. 3. O valor das indenizações por danos morais em casos de morte vem sendo arbitrado equitativamente por esta Corte em favor dos familiares da vítima em parcelas individuais, considerando o grau de afinidade de cada uma delas com o falecido. Precedente recente específico da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 4. Revisão dos valores fixados a título de indenização por danos morais, procedendo-se ao seu arbitramento equitativo (art. 953, § único, do CC), considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente o número de demandantes e a situação econômica da empresa demandada. 5.
A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ
. 6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão ((art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ. 7. Possibilidade de substituição da constituiçao de capital pela inclusão dos pensionistas na folha de pagamento da empresa na hipótese do § 2o do art. 475-Q, do CPC, a ser avaliada pelo juízo da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.354.384/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015.)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DE FILHA MENOR – FAMÍLIA BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 491/STF – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – MANTIDO - MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Nos termos da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, “É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”. 2.

A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que possibilita o pagamento da indenização em parcela única se refere à hipótese de incapacidade permanente da vítima, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos. 3. Considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores, sobretudo ante a irreversibilidade do ocorrido.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 1004015-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFERIDA – CULPA, NEXO CAUSAL E DANO CONFIGURADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS QUE AVALIZAM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONSTANTE DOS AUTOS - DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO DE PENSÃO FIXADA PELO INSS – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DIVERSAS – VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC) – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO ESTÉTICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – FIXAÇÃO DE DANO MORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Em havendo a demonstração da culpa, do nexo causal e do dano, impõe-se a responsabilização civil ao causador do ato ilícito, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. “(...) É possível a cumulação da pensão por morte do INSS com a pensão civil indenizatória, uma vez que possuem fundamentos jurídicos distintos.
(...) O pagamento da indenização em parcela única, previsto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, se refere à hipótese de incapacidade permanente da vitima, sendo, portanto, inaplicável no caso de pensão mensal por morte”
. (N.U 0003893-93.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)”. Deve ser julgado improcedente o pedido de condenação por danos estéticos quando não se configura alteração significativa que corresponda à modificações exteriores e aparentes no corpo da vítima do ilícito. Impõe-se a manutenção do valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.
(N.U 0002003-06.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Por fim, incabível a majoração da verba honorária, com base no artigo 85, §11, do CPC.

Acerca da matéria, assim dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor
, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

De acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição,
em favor do advogado do vencedor
, como forma de remunerar o trabalho adicional que não teria, caso a parte vencida não tivesse interposto o apelo

Todavia, não foi o que ocorreu na hipótese, uma vez que a apelação cível foi interposta pelas próprias autoras.

Com efeito, ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, ambas as partes se sagraram vencedoras em parte das pretensões formuladas, situação da qual, aliás, emergiu o interesse recursal das apelantes, não havendo, portanto, que se falar em “advogado vencedor”, circunstância que obsta a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para
majorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelante, bem como para reconhecer o direito da apelante CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA, viúva da vítima, à incorporação da fração da pensão fixada em favor das filhas, após completarem a idade estipulada para o término da pensão mensal (25 anos), mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024